Tribunal: TJDFT
Processo: 0707867-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707867-02.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB AGRAVADO: MARIA ELISA MONTEIRO DECISÃO COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA – SICOOB interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 84344615, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida contra MARIA ELISA MONTEIRO, que indeferiu penhora de percentual do salário da devedora diretamente na fonte pagadora, in verbis: “Indefiro o pedido de penhora de salário, pois se trata de verba impenhorável por disposição legal. Apesar de a jurisprudência do STJ ter flexibilizado a regra, tal medida é excepcional e depende da comprovação de que a penhora de parte do salário não irá comprometer a subsistência digna do devedor, o que não foi feito pelo exequente. Além disso, não foram realizadas pesquisas por outros bens, o que seria mais um requisito que poderia, em tese, autorizar a excepcionalidade da medida. Por fim, as últimas ordens de bloqueio pelo Sisbajud têm sido frutíferas. Diante da inércia da executada, converto a indisponibilidade em penhora, conforme comprovante anexo. Transcorrido o prazo para impugnação, expeça-se ofício de transferência da quantia em favor do exequente, à conta indicada no ID 76788821. Sem prejuízo, expeça-se o ofício determinado na decisão ID 79121457. Concedo ao exequente 10 dias para informar o valor atualizado da dívida, com o abatimento das quantias já penhoradas, a fim de que sejam viabilizadas eventuais novas ordens de bloqueio.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Analisada a execução originária, constata-se que não há perigo iminente de dano ou risco ao resultado útil ao processo. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. À agravada-executada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 17 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora